Tribunal: TJMT
Processo: 0056164-88.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056164-88.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ACÕRDÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS– ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que houve um equívoco na autuação uma vez que foi autuado como a Apelação a qual já foi julgada e no caso se trata de Recurso de Embargos de Declaração. Desta forma, determino a Secretaria que antes de ser colocado em pauta se proceda a correção da autuação.

Passo ao relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão que deu provimento aos primeiros Aclaratórios opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, conferindo efeitos infringentes para dar provimento ao Apelo decretar a legalidade da TCE e indevida a multa aplicada.

Em síntese, alega o Embargante que o acordão é omisso em relação ao artigo 373 inciso I do CPC, que determina que o ônus da prova é do autor.

Suscita que também houve contradição uma vez que não há prova nos autos que os termos foram firmados em data anterior a 2008.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que sejam sanados os vícios de omissão e contradição apontados conferindo efeitos infringentes aos Aclaratórios
.

Sem contrarrazões. (Id. 1105044984)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

[
INCLUIR VOTO
]

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vícios de omissão porque não foi considerado que o ônus probatório seria responsabilidade do autor da ação bem como contraditório em relação as provas dos autos.

Nota-se que o acordão Embargado expressamente afirmou que inicialmente o acórdão foi julgado improcedente sendo anulado em sede de Recurso Especial considerando a legalidade da emissão da Tarifa d emissão de carnê - TCE:

“[...]
Julgamento do Tema 618/STJ, referente a validade das tarifas de abertura de cré?dito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), julgamento que demanda ampla exegese de normas expedidas pelo CMN, chegou-se a conclusão que, não obstante, a Constituição Federal ter conferido (implicitamente) status de lei complementar de Lei 4.595/1964, as normas produzidas pela autoridade regulatória bancária possuem status meramente infra legal estando, portanto, subordinadas a lei ordinária, pelo critério da hierarquia. Nesse mesmo julgamento, Verificou-se que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulamentação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor, oportunidade que ficou a seguinte tese: [...] Teses para os efeitos do art. S43-C do CPC: - 1 Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2003 (a vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação de tarifas de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade : em cada caso concreto (REsp l.25l.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI.SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,DJE 24/10/2013, Tema 618) Isso porque os serviços prestados pelas instituições financeiras estão sujeitos ao poder regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo remunerados por meio das tarifas disciplinadas na Resolução do-CMN 30518/2007, compilada c revogada pela Resolução -CMN 3.919/2010.

Já as tarifas são especificadas conforme o tipo de serviço prestado pela instituição financeira prioritário, diferenciado ou especial (serviços essências não podem ser objeto de tarifa).

Os serviços prestados por terceiros , por sua vez não podem ser regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, podendo ser cobrados pelas instituições financeiras a título de ressarcimento de despesa.

No caso em apreço não obstante o contrato que ensejou a aplicação de multa do PROCON no valor de R4 34. 258, 56 não tenha sido juntado aos autos, pela instituição financeira as cópias dos bole.tos colacionados (p. 28/37), levam a presumir que foi celebrado antes de 30.04. 2008.

Com essas considerações, ACOLHO os aclaratórios, aplicando os efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO ao apelo e, de corolário declarar a legalidade da cobrança do TEC e indevida a multa aplicada. ( id. 107227454)

Com efeito, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022